Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701991-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR MENDONCA AGRAVADO: FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA, ANA KARINA MOTA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CESAR MENDONCA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, processo no 0704131-38.2024.8.07.0010, indeferiu o pedido de citação por edital, e determinou que o Suscitante, ora agravante, fosse intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar novo endereço de Francisco Suerlandio Farias Ferreira, sob pena de arquivamento com relação a ele. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 238477340, dos autos de origem): Trata-se de pedido formulado pelo Suscitante para que seja considerada regularmente citada Ana Karina Mota Farias, em razão da recusa ao recebimento da correspondência enviada ao endereço indicado nos autos, conforme comprova o Aviso de Recebimento de ID 223829650. Ainda, requer o deferimento da citação por edital de Francisco Suerlandio Farias Ferreira, sob o argumento de que restaram esgotadas todas as tentativas de localização. Em análise, verifica-se que o pedido merece acolhimento parcial. Em relação a Ana Karina Mota Farias, constata-se que houve tentativa válida de citação no endereço fornecido, com a recusa expressa ao recebimento da correspondência, fato comprovado nos autos (ID 223829650). Assim, não havendo qualquer indício que o agente dos correios tenha incluído informação inverídica, a citação deve ser considera válida. Por outro lado, quanto ao pedido de citação por edital de Francisco Suerlandio Farias Ferreira, o mesmo não comporta acolhimento. A teor do artigo 18, §2o, da Lei no. 9.099/95, nos juizados especiais não se fará citação por edital, uma vez que incompatível com seus princípios norteadores, em especial a simplicidade, economia processual e celeridade na prestação da tutela jurisdicional do Estado. Diante disso, indefiro o pedido de citação por edital, e determino que o Suscitante seja intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar novo endereço de Francisco Suerlandio Farias Ferreira, sob pena de arquivamento com relação a ele. No mais, intime-se Ana Karina Mota Farias no endereço de ID 223829650 para que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID. 73512312), a parte agravante expõe que realizou diligências exaustivas para a localização dos sócios e que, em relação a Francisco Suerlandio Farias Ferreira, inúmeras tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, com certidões negativas anexadas aos autos, indicando imóveis desocupados, desconhecidos, ou mudança de endereço em diversas localidades, incluindo Brasília/DF, Fortaleza/CE e Rio de Janeiro/RJ. Aponta que consta ainda que o Suscitado é subtenente do Exército Brasileiro, dispensado permanentemente de jornada de trabalho, o que dificulta sua localização. Defende que a vedação à citação por edital prevista na lei 9.099/1995 se limita à fase de conhecimento do processo, não se aplicando à fase de execução ou a incidentes conexos à execução, como o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ao final, requer: a) o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da r. decisão agravada no tocante à determinação de indicação de novo endereço e à pena de arquivamento em relação a Francisco Suerlandio Farias Ferreira, até o julgamento final do presente recurso, evitando-se o arquivamento indevido do processo; e b) o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, e, em consequência, seja deferida a citação por edital de FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA, nos termos do artigo 256 do CPC, c/c Enunciado 37 do FONAJE, diante da comprovada impossibilidade de sua localização após o esgotamento de todas as tentativas possíveis. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em que pese a vedação legal prevista na Lei 9.099/1995, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível, de forma excepcional, a citação por edital perante os Juizados Especiais Cíveis em casos de execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ENUNCIADO 37 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. 1. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. 2. É possível a realização de citação por edital, de forma excepcional, no âmbito dos Juizados Especiais em casos de execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença, conforme o Enunciado 37 do FONAJE. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica de Brazlândia). Unânime. (Acórdão 1995698, 0707878-89.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025). No mesmo sentido é o Enunciado 37 do FONAJE, in verbis: Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil. Desse modo, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, verifica-se que o d. Juiz de origem determinou ao agravante que novo endereço de Francisco Suerlandio Farias Ferreira, sob pena de arquivamento com relação a ele. Assim, mostra-se prudente, por ora, a suspensão da eficácia da decisão quanto ao ponto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão agravada no tocante à determinação de indicação de novo endereço e à pena de arquivamento em relação a Francisco Suerlandio Farias Ferreira, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito